Tribunal: TJPA
Processo: 0805766-29.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805766-29.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA SANTA GENOVEVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805766-29.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VALE S.A.
(Advogados: Danielle Serruya Soriano de Mello, Pedro Bentes Pinheiro Filho e Adriana de Souza Fagundes)

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA SANTA GENOVEVA
(Advogados: Rodrigo Matos Araújo e Helder Igor Sousa Gonçalves)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE MINERÁRIA. OCUPAÇÃO COLETIVA ORGANIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de ocupantes da Fazenda Santa Genoveva, declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, ao fundamento de caracterização de litígio coletivo agrário. A agravante sustenta que o imóvel possui destinação econômica minerária, razão pela qual a demanda configuraria mera disputa possessória comum, requerendo o reconhecimento da competência do juízo cível originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se demanda possessória envolvendo imóvel originalmente destinado à atividade minerária, mas objeto de ocupação coletiva consolidada por diversas famílias, configura conflito fundiário coletivo apto a atrair a competência da Vara Agrária; e (ii) estabelecer se a remessa dos autos ao juízo especializado viola os deveres de estabilidade e uniformização jurisprudencial previstos no art. 926 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência agrária decorre do art. 126 da Constituição Federal e constitui mecanismo de especialização jurisdicional destinado ao adequado tratamento de conflitos fundiários complexos, dotados de relevante dimensão social e econômica.

4.

A definição da competência agrária exige análise da natureza efetiva do conflito submetido ao Poder Judiciário, não se restringindo à classificação econômica originária do imóvel ou à denominação atribuída à demanda.

5.

Os elementos constantes dos autos demonstram ocupação coletiva estruturada, com pluralidade de famílias, formação de núcleos familiares permanentes, moradias estáveis, atividades produtivas de subsistência, presença de grupos socialmente vulneráveis e identidade comunitária organizada.

6.

A existência de associação representativa dos ocupantes evidencia vínculo comunitário e organização coletiva que ultrapassam interesses possessórios individualizados.

7.

O histórico de ocupação coletiva, a divisão organizada dos lotes e a dependência social e econômica da área revelam conflito com dimensão estrutural e potencial repercussão coletiva decorrente de eventual medida de desocupação.

8.

A Resolução nº 018/2005 do TJPA admite o reconhecimento da competência agrária em qualquer fase processual, inexistindo estabilização da competência em razão do decurso do tempo.

9.

O dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC não impede decisões distintas em hipóteses fáticas diversas nem atribui efeito vinculante a decisões monocráticas proferidas em juízo perfunctório.

10.

A decisão invocada como paradigma pela agravante não possui natureza vinculante nem demonstra orientação jurisprudencial consolidada apta a impor solução obrigatória ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A definição da competência agrária exige exame da natureza concreta do conflito submetido ao Judiciário e não apenas da destinação econômica originária do imóvel.

2.

A presença de ocupação coletiva organizada, envolvendo pluralidade de famílias, vínculo comunitário e repercussão social relevante, caracteriza elementos aptos à configuração de conflito fundiário coletivo.

3.

A especialização jurisdicional prevista no art. 126 da Constituição Federal prevalece quando a controvérsia apresenta dimensão estrutural compatível com a natureza agrária do litígio.

4.

O art. 926 do CPC não impede divergências em hipóteses fáticas distintas nem atribui força vinculante a decisões monocráticas isoladas.

5.

A competência agrária pode ser reconhecida em qualquer fase processual, nos termos da Resolução nº 018/2005 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 125, §1º, e 126; CPC, arts. 64, §4º, 926 e 1.015; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, art. 1º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.433/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04.10.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALE S.A.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA, que – nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de invasores da Fazenda Santa Genoveva – declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, ao fundamento de que o litígio possui natureza coletiva agrária.

A agravante sustenta, em síntese, a tempestividade e o cabimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão recorrida, ao declinar da competência para a Vara Agrária, possui natureza interlocutória com potencial de causar gravame imediato, sendo, portanto, impugnável à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 988), especialmente diante do risco de inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

No mérito, defende a incompetência da Vara Agrária, afirmando que a controvérsia não configura conflito agrário, uma vez que o imóvel objeto da lide possui destinação econômica minerária, não se enquadrando no conceito legal de imóvel rural previsto no Estatuto da Terra e na Lei nº 8.629/1993, tampouco nas hipóteses restritas da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, que limita a atuação das Varas Agrárias a litígios coletivos envolvendo posse ou propriedade de terra rural.

Argumenta que a mera presença de ocupantes ou o exercício de agricultura de subsistência não é suficiente para atrair a competência especializada, não podendo a alteração fática promovida por invasores redefinir o juízo natural da causa, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que demandas possessórias envolvendo áreas destinadas à atividade minerária devem tramitar perante a vara cível comum, sendo indevido o deslocamento da competência com base apenas na pluralidade de réus.

Aduz, por fim, a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, consistente na tramitação do feito perante juízo incompetente, com risco de nulidade dos atos processuais e prejuízo à segurança jurídica, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o retorno dos autos à Vara Única de Curionópolis/PA para regular prosseguimento da ação possessória.

Juntaram documentos.

Distribuído os autos,
indeferi o pedido de liminar.

Contra o indeferimento do pedido de implementação do efeito suspensivo, a parte recorrida interpôs agravo interno, alegando violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e do dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

Argumenta existir identidade fática e jurídica entre o presente caso, relativo à Fazenda Santa Genoveva, e o Agravo de Instrumento nº 0806508-54.2026.8.14.0000, referente à Fazenda Boa Esperança, ambos envolvendo a mesma empresa, imóveis contíguos integrantes do Projeto Cristalino, idêntica causa de pedir e discussão sobre competência jurisdicional, tendo sido naquele processo deferido efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Vara Agrária.

Afirma que a manutenção de soluções processuais distintas para situações equivalentes configura indevida “antinomia jurisprudencial” e gera insegurança jurídica.

Sustenta, ainda, que a destinação minerária e industrial da área constitui critério objetivo apto a afastar a competência agrária, por não se tratar de imóvel rural submetido ao regime jurídico do Estatuto da Terra, sendo inadmissível que a ocupação posterior por terceiros e a prática de agricultura de subsistência alterem a natureza jurídica originária do imóvel.

Defende que a competência agrária possui caráter excepcional e exige a existência de conflito agrário típico, circunstância que entende ausente no caso concreto.

Alega, ademais, a configuração do
fumus boni iuris
diante da plausibilidade jurídica da tese e do precedente apontado, bem como do periculum in mora, ao argumento de que a remessa dos autos ao Juízo Agrário já teria ocasionado prejuízos concretos, notadamente a determinação de emenda à inicial com majoração do valor da causa para R$ 16.100.000,00, exigência de recolhimento de custas adicionais e apresentação de documentos e provas relacionados à função social da propriedade rural, providências que reputa incompatíveis com a natureza minerária do imóvel e capazes de acarretar tumulto processual, ônus financeiros excessivos e até eventual extinção prematura do feito.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a concessão de efeito suspensivo para manutenção da competência da Vara Única de Curionópolis até julgamento definitivo do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidões – PJe Id nº 36.697.928 e 36.697.930).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 167.876.682):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de medida liminar proposta por VALE S.A. em desfavor de ARIOSVALDO e demais ocupantes da área denominada Fazenda Santa Genoveva, em Curionópolis/PA. A inicial narra esbulho ocorrido em janeiro de 2016 por grupo organizado, alegando a autora que o imóvel se destina à atividade minerária (Projeto Cristalino), o que afastaria a natureza agrária do conflito.

A liminar foi deferida em 13/01/2016. O feito seguiu com diversas tentativas de cumprimento e, posteriormente, fases de autocomposição que resultaram em acordos homologados com cerca de 78% dos ocupantes. Diante da permanência de famílias na área e da natureza coletiva da ocupação, os autos foram remetidos à Comissão de Soluções Fundiárias (CSF) do TJPA. O relatório final da CSF confirmou a existência de 18 núcleos familiares remanescentes que exercem atividade agrícola de subsistência, recomendando o prosseguimento do feito com as cautelas afetas aos conflitos fundiários coletivos.

A competência para processar e julgar lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural no Estado do Pará é de natureza absoluta e encontra-se disciplinada pela Resolução nº 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O art. 1º da referida Resolução estabelece que compete às Varas Agrárias processar e julgar as ações que versem sobre litígios coletivos pela posse da terra rural, abrangendo questões possessórias e quaisquer outras decorrentes da relação homem-terra. No caso em tela, embora a autora sustente a natureza minerária do imóvel, o acervo probatório e os relatórios da Comissão de Soluções Fundiárias demonstram que o conflito consolidou-se como uma disputa coletiva de natureza agrária.

A constatação de que os ocupantes são lavradores que utilizam a terra para moradia e subsistência agrícola atrai a incidência da norma de especialização jurisdicional. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, o reconhecimento da incompetência deste juízo cível é imperativo, visando evitar nulidades e garantir a atuação do magistrado especializado em conflitos fundiários.

Ante o exposto, em observância à Resolução nº 018/2005-GP do TJE-PA,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar o presente feito em favor da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA.

Determino:

1. A remessa imediata dos autos à Vara Agrária da Comarca de Marabá, com as cautelas de praxe.

2. A intimação das partes e a ciência expressa ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

3. A manutenção das medidas liminares e decisões urgentes já proferidas, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, até que o juízo competente as ratifique ou modifique.

4. A baixa na distribuição deste juízo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se”.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a demanda possessória envolvendo imóvel destinado à atividade minerária, mas objeto de ocupação coletiva consolidada por diversos ocupantes, caracteriza hipótese apta a atrair a competência especializada da Vara Agrária.

Em outras palavras, discute-se se a controvérsia submetida ao Poder Judiciário constitui mera disputa possessória comum ou se apresenta elementos suficientes para caracterização de questão agrária ou conflito fundiário, nos termos do art. 126 da Constituição Federal e da disciplina normativa estabelecida no âmbito deste Tribunal.

A Constituição Federal, em seu art. 126, instituiu mecanismo específico destinado à solução dos conflitos fundiários, ao estabelecer a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Tal especialização não possui natureza meramente administrativa, mas representa verdadeira garantia constitucional de adequada prestação jurisdicional em litígios que, ordinariamente, apresentam complexidade social, econômica e fundiária diferenciada.

A matéria foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.433/PA, ocasião em que a Suprema Corte assentou:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Disposições contidas no art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 do Estado do Pará, que tratam da criação e da competência das varas de direito agrário, minerário e ambiental. Superveniência do parâmetro de controle. Emenda Constitucional nº 45/04. Óbice ao conhecimento da ação. Superado. Alegada violação do art. 126, caput, da Constituição Federal. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. A Emenda Constitucional nº 45/04, ao substituir a expressão “designará juízes de entrância especial”, contida no caput do art. 126 do texto constitucional, por “proporá a criação de varas especializadas”, apenas aperfeiçoou tecnicamente a redação do mencionado dispositivo, preservando, contudo, em essência, o teor específico da norma. Assim, a determinação aos tribunais de justiça para observarem a especialização dos juízos (outrora, apenas de juízes) com competência exclusiva em matéria agrária remonta ao texto original da Carta Magna promulgada em 1988, tendo a legislação pretensamente inquinada sido editada posteriormente, no ano de 1993. É impertinente, pois, a alegação de superveniência de novo parâmetro de controle. 2. O único preceito que, na presente data, detém equivalente na Constituição do Estado é o albergado no § 1º do art. 3º da lei complementar estadual. Nele se assenta a extensão da competência das varas agrárias para abranger aquela pertencente à Justiça Federal quando na localidade não houver subseção judiciária federal. Embora, em razão da falta de impugnação ao art. 167 da CE/PA, na linha da jurisprudência do STF, fosse possível não se conhecer da ação, esse óbice foi ultrapassado, de forma que a norma da Constituição paraense foi examinada, ainda que incidenter tantum, para tornar possível a análise do § 1º do art. 3º da LC 14/93, bem como do § 2º do mesmo art. 3º da lei em exame.
3. A melhor interpretação para o art. 126, caput, da Constituição Republicana caminha no sentido de que essas varas especializadas, a partir do momento em que efetivamente são implantadas pelos respectivos tribunais, excluem da competência de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia o processo e o julgamento das causas agrárias. É dizer, só a vara especializada julga matéria agrária e, uma vez implantada, nenhuma outra vara pode apreciar matéria dessa natureza.
Mas, ressalte-se, a vara especializada não julga só matéria agrária
. 4. O desígnio constitucional foi criar uma jurisdição especializada para a solução dos conflitos agrários, com juízes que tivessem expertise nesse ramo tão específico do direito e que fossem, sobretudo, conhecedores das questões sociais e econômicas subjacentes a tais conflitos
, os quais são peculiares e distintos em cada região do país. Há expectativa de que sejam essas as condições necessárias para o tratamento adequado das demandas agrárias, o que pode (e deve) resultar na solução mais célere desses conflitos, evitando, assim, que se degenerem em violência. (...). 7. O caput do art. 126 da Constituição Federal adotou as expressões genéricas “conflitos fundiários” e “questões agrárias”, não restringindo a competência das varas especializadas a questões somente de natureza cível. Por outro lado, as questões agrárias, muitas vezes, estão intrinsecamente relacionadas com conflitos de natureza penal, como a grilagem de terras, o desmatamento ilegal, a apropriação indevida de terras públicas, o esbulho possessório, dentre outros. No caso específico do Estado do Pará, é fundamental considerarem-se os conflitos agrários juntamente com a violência perpetrada contra trabalhadores, indígenas, pequenos proprietários ou posseiros, não se podendo limitar tais conflitos a seus aspectos meramente cíveis. 8. A criação por lei estadual de varas agrárias em razão de proposta do respectivo tribunal de justiça decorre da competência legislativa dos estados-membros para dispor sobre organização e divisão judiciária, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição Federal, bem como de expressa disposição do já mencionado art. 126, caput, da Carta Magna. Assim sendo, a alínea e do art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 cuida de distribuição interna de atribuições dos órgãos do Poder judiciário estadual, tema concernente à organização judiciária, e não de matéria processual. 9. Em relação aos §§ 1º e 2º do art. 3º da lei complementar paraense, esses dispositivos, longe de darem aplicabilidade ao art. 109, § 3º, da Constituição Federal, em verdade, ofendem o referido dispositivo constitucional. Não estão incluídas na competência da justiça estadual, quando a comarca não seja sede de vara do juízo federal, as causas relacionadas às questões agrárias. E não detêm os estados-membros competência legislativa para dispor sobre competência da Justiça Federal. Diante disso, constatou-se que os §§ 1º e 2º do art. 3º da LC 14/93 invadem indevidamente matéria legislativa estranha à competência do legislador estadual, porquanto é atribuição do Congresso Nacional a edição da lei em comento. Incide no mesmo vício o § 2º do art. 167 da Constituição do Estado do Pará, já que, na mesma linha, o legislador constituinte decorrente não deteria dita competência. Declaração de inconstitucionalidade incidental. 10. Por questões de segurança jurídica, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, propôs-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que essa somente produza seus efeitos a partir de seis meses da data de encerramento do julgamento desta ação, tempo hábil para que a Justiça do Pará adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
(ADI 3433, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 02-02-2022

PUBLIC 03-02-2022 - destaquei).

No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 18/2005, de 26 de outubro de 2005, ao regulamentar a matéria, estabelece:
“
“Art. 1º As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.”

Dispõe ainda o parágrafo único do mesmo dispositivo:
“Em outras ações em área rural (...) poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias (...) em qualquer fase do processo.”

Da conjugação entre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e a disciplina estabelecida por este Tribunal, extrai-se que a aferição da competência agrária não se limita à classificação econômica originária do imóvel ou à denominação formal conferida à demanda, exigindo exame da natureza efetiva do conflito submetido à apreciação judicial.

No caso concreto, embora a agravante sustente que a área objeto da demanda encontra-se destinada à atividade minerária, os elementos constantes dos autos revelam realidade fática mais ampla do que simples disputa possessória individual.

O relatório produzido pela Comissão de Soluções Fundiárias evidencia a presença de múltiplos ocupantes, constituição de núcleos familiares, moradias permanentes, organização associativa e desenvolvimento de atividades produtivas, circunstâncias que, embora não possuam aptidão autônoma para redefinir competência jurisdicional, revelam indícios relevantes de conflito fundiário coletivo socialmente qualificado.

Com efeito, a ocupação não se restringe a situações isoladas de posse exercida por indivíduos determinados, mas revela organização comunitária estruturada, envolvendo pluralidade de pessoas submetidas a uma situação fática comum. O relatório aponta que a área atualmente é ocupada por
16 famílias
, que compartilham a mesma realidade social e econômica, sendo as atividades desenvolvidas pelos ocupantes constituem elemento contextual adicional, não sendo, isoladamente, determinantes para a caracterização da competência agrária. Ademais, há registro da presença de grupos socialmente vulneráveis, incluindo
cinco idosos
, bem como dependência coletiva de serviços públicos externos, diante da inexistência de infraestrutura básica local.

Outro aspecto relevante diz respeito à existência de
organização representativa formal dos ocupantes
, por meio da
Associação dos Trabalhadores Rurais de Nova Vitória
, responsável pela articulação dos interesses coletivos da comunidade. O próprio relatório registra estrutura organizacional voltada à representação dos moradores, circunstância que ultrapassa interesses estritamente individuais e evidencia a existência de vínculo comunitário e identidade coletiva entre os ocupantes.

Também merece destaque o histórico da ocupação, iniciado em
2016
, quando houve ingresso coletivo na área, subsequente demarcação dos lotes e formação progressiva da comunidade local. Segundo o levantamento realizado, a ocupação ocorreu por necessidade de acesso à terra e moradia, reunindo famílias em busca de melhores condições de vida mediante atividades de agricultura familiar, sem que tenham sido identificadas alternativas concretas de reassentamento em caso de eventual desocupação. Tal circunstância demonstra que eventual medida possessória repercute de forma ampla sobre um conjunto de pessoas submetidas à mesma condição social e econômica.

Ademais, o relatório registra a existência de dinâmica social própria da ocupação, com divisão de lotes previamente organizada, desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias voltadas à subsistência e à comercialização de excedentes, além da integração econômica da comunidade com a região circunvizinha. Tais elementos evidenciam a consolidação de um agrupamento humano estável, cuja permanência na área transcende interesses possessórios individualizados.

Nesse contexto, os elementos fáticos constantes dos autos revelam que o conflito possui elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para caracterização de dimensão estrutural e coletiva do conflito, pois envolve comunidade organizada, pluralidade de famílias em situação de vulnerabilidade social e potencial impacto coletivo decorrente de eventual medida de desocupação, circunstâncias aptas a justificar a incidência do regime jurídico aplicável aos litígios possessórios coletivos e das salvaguardas procedimentais previstas na legislação processual e nos atos normativos pertinentes.

Desse modo, a controvérsia posta nos autos ultrapassa a mera discussão possessória estrita e aproxima-se do conceito constitucional de questão agrária e conflito fundiário adotado pelo art. 126 da Constituição Federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Também não prospera eventual alegação de estabilização da competência em razão da longa tramitação processual perante o juízo originário.

Isso porque a própria Resolução nº 18/2005 admite expressamente a possibilidade de deslocamento da competência especializada
em qualquer fase do processo
, inexistindo limitação temporal ou hipótese de preclusão apta a impedir o encaminhamento dos autos ao juízo especializado quando identificados elementos justificadores de sua incidência.

Também não prospera a alegação de violação ao art. 926 do CPC, sustentada no agravo interno.

Eis o teor do art. 296 do CPC:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.

Pelo contexto dos autos, observa-se que não houve violação à norma descrita.

A prescrição do art. 926 do CPC institui o dever genérico de os tribunais buscarem uma uniformização de sua jurisprudência, por meio da edição de enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante.

O dever previsto no art. 926 do CPC não impede a existência de decisões divergentes em situações fáticas distintas, tampouco atribui efeito vinculante a decisões monocráticas isoladas, exigindo, contudo, estabilidade e coerência na formação da jurisprudência consolidada.

É dizer, a norma não proíbe as divergências ou as mudanças de entendimento. Ela apenas prescreve o dever de os Tribunais buscarem a uniformização de sua jurisprudência, por meio de enunciados de súmulas que sintetizem a posição dominante e, por isso mesmo, não uníssona, da corte.

Isso porque a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0806508-54.2026.8.14.0000, invocada pela agravante como paradigma, ostenta natureza precária e proferida em juízo perfunctório, inexistindo demonstração de precedente vinculante ou orientação consolidada desta Corte capaz de impor solução obrigatória ao presente caso.

Acresça-se que eventual divergência entre decisões monocráticas, por si só, não configura ofensa automática ao dever de uniformização jurisprudencial.

Também não prospera eventual alegação de estabilização da competência em razão da longa tramitação processual perante o juízo originário, pois o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 18/2005/TJPA expressamente admite o estabelecimento da competência agrária
“em qualquer fase do processo”
, inexistindo limitação temporal capaz de impedir a remessa dos autos ao juízo especializado quando identificados elementos aptos a justificar sua incidência.

Assim, o simples decurso temporal não impede o reconhecimento posterior da competência especializada, especialmente em hipóteses que envolvam interesse público relevante e conflitos fundiários de maior complexidade.

Em verdade, no caso concreto, a discussão não se restringe à natureza econômica originariamente atribuída ao imóvel, mas alcança a própria configuração do conflito submetido ao Poder Judiciário, cuja dimensão coletiva e fundiária, evidenciada pelos elementos constantes dos autos, justifica, em juízo de cognição sumária, a incidência da competência especializada prevista no art. 126 da Constituição Federal e regulamentada pela Resolução nº 18/2005 deste Tribunal.

Dessa forma, inexistem elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Com o julgamento do mérito do recurso, declaro prejudicado o exame do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de implementação do efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026